Tribunal: TJPA
Processo: 0000311-71.2000.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000311-71.2000.8.14.0051

RECORRENTE: ROMULO MARCOS NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000311-71.2000.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ROMULO MARCOS NOGUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação,

bastando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime
, competindo ao conselho de sentença a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000311-71.2000.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ROMULO MARCOS NOGUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROMULO MARCOS NOGUEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aponta o Recorrente a inexistência de indícios suficientes de autoria para que seja submetido a júri popular. Dessa forma, requer sua impronúncia, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3° do CP).

Decisão mantida, ID- 9690360.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Com a aposentação do Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, relator originário do presente feito, os autos vieram a mim redistribuídos em 18/11/2022.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo necroscópico da vítima, ID - 9690337.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante do depoimento da testemunha
ANGELO RICCELLI MOREIRA DE OLIVEIRA, que afirmou em juízo, ID-
9690340:
“
Que presenciou a prática delitiva; que no dia dos fatos, por volta das 16:00, estava retornando para sua casa na companhia da vítima, a qual era seu amigo, sendo que ambos estavam voltando da educação física no colégio Dom Tiago; que enquanto caminhavam na rua Tomé de Sousa, ainda próximo ao colégio mencionado, ouviu a vítima, que estava ao seu lado, gritar; que então olhou para o lado e viu a vítima já sangrando pela boca e na altura do peito; que o réu

já estava a uns três metros correndo do local dos fatos e com a arma do crime na mão; que a vítima era conhecida pela alcunha “Bicão”; que haviam outras pessoas nas proximidades do local da prática delitiva, no entanto, não se recorda quem eram; que o réu atacou a vítima de surpresa, tendo saído de dentro de um matagal que havia num campo de futebol à época existente na rua Tomé de Sousa; que o réu gritou algo enquanto atacou a vítima, mas não se entendeu o que ele dizia; que no momento em que a vítima foi esfaqueada ela estava à uns 3 (três) metros de distância do depoente, sendo que a testemunha João Marcos tinha ficado no colégio mencionado acima naquela ocasião e não presenciou o momento do esfaqueamento, tendo visto a vítima ferida já depois do ocorrido; que a vítima morreu no local dos fatos; que viu o réu a poucos metros de distância naquela ocasião e o identificou como sendo Rômulo Marcos Nogueira, o qual conhecia somente por Rômulo e tinha apenas contatos visuais anteriores, não sendo amigo do acusado; que se recorda que o réu tinha o apelido de “conga”, ressaltando que o tinha visto rondando o colégio Dom Tiago pouco antes dele praticar o delito sob apuração; que naquela oportunidade a vítima também viu o réu rondando o colégio e disse para o depoente que ambos já haviam brigado, mas não entrou em maiores detalhes; (...).”

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, do Código Penal. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TOTAL IMPROVIMENTO. Não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo mesmo, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse firme, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço
; Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio in dúbio pro societate sobre o
in dúbio pro reo
; Para fins de desclassificação, da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (12215239, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19). (destaquei)

Desta forma, ressalto que compete ao júri popular a análise aprofundada do conjunto probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que
a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, ou seja, o Tribunal do Juri.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia com as qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121 do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023